Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704640-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVEIRA AGRAVADO: ERISVALDA CARVALHO SOARES 97292931120 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em cumprimento de sentença (0016681-45.2015.8.07.0003), indeferiu pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis via sistema SISBAJUD e RENAJUD sob o argumento de que a exequente, ora agravante, não apresentou motivação justificadora da repetição da diligência, e nem apresentou indícios de modificação da situação do devedor, mero decurso de que tempo insuficiente para deferimento da pretendida reiteração. Esta a decisão agravada: “Conforme o art 921, §3o, do NCPC, o autor poderá requerer o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença suspensa por meio de petição instruída com documentos que demonstrem, ao menos, indícios de existência de bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de novas pesquisas via sistema SISBAJUD e RENAJUD, pois tal diligência já foi realizada sem sucesso e o autor não apresentou nenhuma justificativa razoável para a sua repetição e nem apresentou indícios de modificação da situação econômica do devedor, sendo que o mero decurso do tempo não é suficiente para a sua reiteração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os autos deverão retornar ao arquivo, nos termos das decisões precedentes. Prazo de 1 (um) dia para simples ciência.” – ID 81110572 do processo originário, grifos no original. Nas razões recursais (ID 23291453), a exequente REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVEIRA, ora agravante, alega que a última penhora foi realizada em 20/8/2019 e que “pode haver alteração na conta bancária do executado (sic)” (ID 23291455, p. 6). Argumenta que “se não tiver a ajuda do judiciário, ficará muito difícil a satisfação do crédito pretendido, já que o executado (sic) se nega a pagar o débito” (ID 23291455, p. 9). Sustenta que “o fato de ter havido a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades, é razoável uma tentativa por este novo sistema SISBAJUD” (ID 23291455, p. 9). Requer, ao final: “Em face do exposto, requer sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, com efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir bloqueio por meio do novo sistema SISBAJUD E RENAJUD, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa de bens do devedor, executado, agravado desta ação.” – ID 23291455, p. 10. Preparo recolhido no ID 23291457. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 81110572 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 18/11/20015 (ID 42615733, p. 4), no qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive com consultas parcialmente frutíferas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD para localização de bens para a satisfação do débito (IDs 43049199 e 45638239). Em 16/7/2020 (ID 67886364), determinado o arquivamento provisório pelo prazo de um ano, suspenso o prazo prescricional no mesmo período. Em 13/1/2021, a exequente, ora agravante, requereu o desarquivamento dos autos, a realização de nova pesquisa RENAJUD e a busca no sistema SISBAJUD, objetivando a localização de bens no nome da devedora para pagamento do débito. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sob o argumento de que: a) a exequente não apresentou justificativa razoável para repetição das diligências; b) a exequente não apresentou indícios de modificação da situação econômica do devedor; c) o mero decurso do tempo não é suficiente para sua reiteração (ID 81110572 do processo originário). Consoante relatado, a agravante/exequente argumenta em suma que “pode haver alteração na conta bancária do executado (sic)”, que “se não tiver a ajuda do judiciário, ficará muito difícil a satisfação do crédito pretendido”, e que é razoável nova tentativa de pesquisa considerando “o fato de ter havido a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades” (ID 23291455). Sem razão. Quanto a reiteração de pesquisa no sistema RENAJUD, verifico que a última pesquisa, realizada em 25/9/2019, foi frutífera, lançadas restrições de transferência e penhora no veículo registrado em nome da executada (IDs 45638239 e 47107608 do processo originário). Embora não cumprido mandado de penhora e avaliação porque o automóvel não foi localizado no endereço indicado pela exequente (certidão de ID 63590110 do processo originário), os lançamentos de restrição foram mantidos (ID 77980353 do processo originário), cabendo à exequente diligenciar o local onde o bem pode ser encontrado. Quanto ao SISBAJUD, é certo que tal sistema apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações1. No entanto, como bem destacado pela decisão agravada, a agravante/exequente não apresentou indícios de modificação da situação econômica da executada, definindo-se que o mero decurso do tempo — um ano e quatro meses desde a última medida constritiva, datada de 14/10/2019, ID 47107608 do processo originário — não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque já localizado e penhorado bem da executada, avaliação e penhora não levadas à efeito por ausência de indicação da localização do veículo. Ao contrário do que alega a agravante, é ônus da exequente diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não devendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. Nesse sentido, destaco julgados desta Turma: “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); Desse modo, em um juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVEIRA. Intime-se ERISVALDA CARVALHO SOARES 97292931120 para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora